Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601045-50.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: AROLDO CESAR PAGAN
Órgão julgador: RECORRENTE: AROLDO CESAR PAGAN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
26/02/2021
Número: 0601045-50.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 09/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0601045-50.2020.6.16.0061
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0601045-50.2020.6.16.0061,
que julgou procedente a representação para determinar que os representados não mais utilizem o
material de propaganda objeto dessa representação, bem como aplicou multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais); com fulcro no art. 36, §3º, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições).
(Representação Por Propaganda Irregular ajuizada por Leandro Aparecido Pontin - Leandro Do Bar
em face de Aroldo César Pagan - Aroldo Pagan, Ricardo Augusto Grassano - Guto Grassano e
Lusia Cristina Constantino Zafalon - Lusia Constantino, com fulcro no art. 11 da resolução
23.610/19, alegando, em síntese, que trata-se de material informativo, mais precisamente, de
panfleto de propaganda, que traz, de um lado, o pedido de voto ao candidato proporcional (Pagan),
e do outro, o pedido de voto ao candidato majoritário (Grassano). Traz a informação, ainda, de que
foram confeccionadas cinco mil unidades de tal peça publicitária. Porém, não traz a informação
sobre a coligação e os partidos que a compõem, item considerado obrigatório pela Legislação
Eleitoral, fazendo apenas alusão ao partido ao qual pertence o Representado Pagan. Conteúdo das
propagandas: "Sou professor, pós-graduando em gestão e planejamento em transito, curso ainda
faculdade de Direito, defendo os direitos da família, sou contra a injustiça social e tenho como
meta diária o combate à corrupção, principalmente no meio público. Vote vereador Aroldo Pagan
19.456. O foco do vereador não deve ser restrito à apenas legislar e fiscalizar os três poderes. O
vereador também deve ter como prioridade, servir-se de elo entre os anseios da população e o
poder público. O bom político, é aquele que busca interpretar a necessidade de seu povo e resolve-
la, sem limitar-se a cor partidária e muito menos aios políticos ao seu redor"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
AROLDO CESAR PAGAN (RECORRENTE)
JOAO FELIPE DOS SANTOS FLAUZINO (ADVOGADO)
JOAO ALBERTO GRACA (ADVOGADO)
DENIZE APARECIDA CABULON GRACA (ADVOGADO)
RICARDO AUGUSTO GRASSANO (RECORRENTE)
JOAO FELIPE DOS SANTOS FLAUZINO (ADVOGADO)
JOAO ALBERTO GRACA (ADVOGADO)
DENIZE APARECIDA CABULON GRACA (ADVOGADO)
LUSIA CRISTINA CONSTANTINO ZAFALON (RECORRENTE) JOAO FELIPE DOS SANTOS FLAUZINO (ADVOGADO)
JOAO ALBERTO GRACA (ADVOGADO)
DENIZE APARECIDA CABULON GRACA (ADVOGADO)

LEANDRO APARECIDO PONTIN (RECORRIDO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
25270
166
22/02/2021 12:57 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.208

RECURSO ELEITORAL 0601045-50.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: AROLDO CESAR PAGAN
- OAB/PR0091820
ADVOGADO: JOAO FELIPE DOS SANTOS FLAUZINO
- OAB/PR0019652
ADVOGADO: JOAO ALBERTO GRACA
- OAB/PR0020420
ADVOGADO: DENIZE APARECIDA CABULON GRACA
RECORRENTE: RICARDO AUGUSTO GRASSANO
- OAB/PR0091820
ADVOGADO: JOAO FELIPE DOS SANTOS FLAUZINO
- OAB/PR0019652
ADVOGADO: JOAO ALBERTO GRACA
- OAB/PR0020420
ADVOGADO: DENIZE APARECIDA CABULON GRACA
RECORRENTE: LUSIA CRISTINA CONSTANTINO ZAFALON
- OAB/PR0091820
ADVOGADO: JOAO FELIPE DOS SANTOS FLAUZINO
- OAB/PR0019652
ADVOGADO: JOAO ALBERTO GRACA
- OAB/PR0020420
ADVOGADO: DENIZE APARECIDA CABULON GRACA
RECORRIDO: LEANDRO APARECIDO PONTIN
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
- OAB/PR0096311
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA.
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. CANDIDATO DA
ELEIÇÃO PROPORCIONAL REPRESENTAR CANDIDATO DA
MAJORITÁRIA
POR
PROPAGANDA
IRREGULAR.
IMPOSSIBILIDADE. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA.
AUSÊNCIA
DO
NOME
DA
COLIGAÇÃO E DOS PARTIDOS QUE A COMPÕE. IMPOSIÇÃO
DE MULTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1. O candidato da eleição proporcional não tem legitimidade ativa para
representar candidato da majoritária por propaganda irregular. Precedentes
TRE/PR.
2. Na propaganda para eleição majoritária, a coligação usará,
obrigatoriamente, sob sua denominação, as legendas de todos os partidos
que a integram, conforme disposto no art. 6º, §2º, da Lei nº 9.504/97.
3. Não há previsão legal de penalidade para o caso de descumprimento do
art. 6º, §2º, da Lei nº 9.504/97, razão pela qual descabe a aplicação do art.
36, §3º, da Lei 9.504/97, de forma a impor multa aos candidatos recorrentes,
sob pena de infringência ao princípio da legalidade.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/02/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Aroldo Cesar Pagan, Lusia
e
em face da sentença
Cristina Constantino Zafalon
Ricardo Augusto Grassano
proferida pelo Juízo da 61ª Zona Eleitoral de Arapongas, que julgou procedente a
Representação Eleitoral, condenando os recorrentes ao pagamento de multa no valor
de R$ 5.000,00 pela veiculação de propaganda irregular – distribuição de material
impresso sem constar a nomenclatura da coligação e dos partidos que a compõem.
Em suas razões recursais (ID 18205616), os recorrentes sustentam,
preliminarmente, que o partido recorrido não possui legitimidade ativa para representar
isoladamente em face dos recorrentes, candidatos a prefeito e vice, eis que coligado.
Aduzem que o partido coligado somente possui legitimidade para atuar de forma
isolada no processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação.
Pleiteiam, portanto, a extinção do feito, sem resolução de mérito, diante da ausência da
legitimidade ativa do recorrido. No mérito, afirmam que no panfleto deverá constar
obrigatoriamente o número de inscrição do CNPJ ou o número de inscrição no CPF do
responsável pela confecção do material, o que foi atendido. Sustentam que o material
se destina às eleições proporcionais, não à majoritária, tendo o recorrente Aroldo,
candidato a vereador, estampado no material o seu CNPJ e o nome do partido político
a que integra, que é o mesmo partido político dos recorrentes Ricardo e Lusia, estando
em plena atenção a legislação eleitoral. Afirmam que o panfleto se destina às eleições

proporcionais e, por sua vez, os Recorrentes não detinham de conhecimento prévio
sobre o material confeccionado e sua distribuição, razão esta que afasta totalmente a
autoria destes, bem como a responsabilidade, já que após a citação, corrigiram o
material. Destacam que a irregularidade apontada não tem previsão legal para
aplicação de pena pecuniária. Por fim, ante a falta de previsão legal acerca da
prestação pecuniária, bem como a devida retificação do material confeccionado,
sustentam que não é proporcional e razoável a aplicação da multa eleitoral, devendo
ser reformada a sentença, a fim de afastar a multa aplicada.
Apresentadas contrarrazões (ID 18205816), o recorrido alega que a
representação foi proposta por candidato a vereador, não por partido político, não
havendo se falar em ilegitimidade ativa. No mérito, pugna pela manutenção da r.
sentença, ressaltando a irregularidade do material impresso.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 21179516) opinou pelo provimento do
recurso, de modo a afastar a multa imposta na r. sentença, eis que a ausência de
indicação de todos os partidos que compõem a coligação, violação ao artigo 6º, §2º, da
Lei nº 9.504/97, não importa a aplicação da multa eleitoral prevista no artigo 36, §3º, do
mesmo diploma legal
É o relatório.

Decido.

VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.

Preliminarmente
Preliminarmente, quanto à alegação de ilegitimidade ativa, da análise dos
autos, tem-se que a Representação Eleitoral não foi proposta por agremiação
partidária, como sustentam os recorrentes, mas por Leandro Aparecido Pontin,
candidato a vereador do município de Arapongas, pelo Partido Democracia Cristã, em
face de Aroldo Cesar Pagan, candidato ao cargo de vereador pelo Partido Podemos, e
em face de Ricardo Augusto Grassano e Lusia Cristina Constantino Zafalon, candidatos
aos cargos de prefeito e vice-prefeito pela coligação “Competência e transformação.
Valorizando VOCÊ, cidadão”, composta pelos partidos CIDADANIA, PMN e PODE.

Atente-se que o partido ao qual o representante é filiado também é coligado
para a eleição majoritária, Coligação “Arapongas de Mãos Dadas com o Futuro”,
composta pelas agremiações PP, PL, DEM PSD, PTB, PDT, DC, PSL, PSC e PSB,
tendo lançado a candidatura de Sergio Onofre da Silva ao cargo majoritário do
município.
Logo, não há legitimidade ativa do representante, candidato à eleição
proporcional, para representar, isoladamente, candidato que concorre à majoritária, nos
termos do artigo 4º, § 4º, da Resolução TSE nº. 23.609/2019, uma vez que a
propaganda irregular realizada pelos candidatos à majoritária não interfere na esfera
jurídica dos candidatos aos cargos proporcionais.
Sobre o tema, bem pontuou o eminente Relator Fernando Quadros da
Silva, nos autos nº 0600599-47.2020.6.16.0061, julgado em 10/12/2020:

“(...)
o interesse imediato formulado na exordial é o sancionamento de candidato do pleito
majoritário pela suposta violação de normas atinentes à regularidade da propaganda
eleitoral – impulsionamento contratado - o que não implica, necessariamente, prejuízo
direto à esfera de direitos dos candidatos ao pleito proporcional, dotando de legitimidade
ativa para questionar essas práticas ilícitas perante a Justiça Eleitoral a coligação
majoritária, que deteria interesse jurídico no controle da propaganda do candidato
majoritário concorrente. (...)”

É neste sentido o entendimento do e. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CANDIDATO DA
ELEIÇÃO PROPORCIONAL REPRESENTAR CANDIDATO DA MAJORITÁRIA POR
PROPAGANDA IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. O candidato da eleição proporcional não tem legitimidade ativa para representar
candidato da majoritária por propaganda irregular.
2. Recurso conhecido e desprovido.
(RECURSO ELEITORAL 0600599-47.2020.6.16.0061. Relator: FERNANDO QUADROS
DA SILVA. Julgamento 10/12/2020)

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CANDIDATO DA

ELEIÇÃO PROPORCIONAL REPRESENTAR CANDIDATO DA MAJORITÁRIA POR
PROPAGANDA IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. O candidato da eleição proporcional não tem legitimidade ativa para representar
candidato da majoritária por propaganda irregular.
2. Recurso conhecido e desprovido.
(RECURSO ELEITORAL 0600634-07.2020.6.16.0061. Relator: FERNANDO QUADROS
DA SILVA. Julgamento 10/12/2020)

Assim sendo, por fundamentos diversos dos apresentados no recurso,
reconheço a ilegitimidade ativa do representante, candidato a vereador, para propor a
presente demanda em face de Ricardo Augusto Grassano e Lusia Cristina Constantino
Zafalon, candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito, extinguindo o feito, sem
resolução de mérito, em relação a eles, nos termos do art. 485, VI, do Código de
Processo Civil.
Por fim, não há se falar em ilegitimidade ativa em relação ao representado
Aroldo Cesar Pagan, eis que também candidato ao cargo de vereador do Municipio de
Arapongas, assim como o representante.

Mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da regularidade da propaganda
eleitoral realizada pelo recorrente Aroldo Cesar Pagan, candidato ao cargo de vereador,
consistente na distribuição de material impresso, no qual não constou a nomenclatura
da coligação e dos partidos que a compõem.
Observe-se a propaganda impugnada:

Sobre o tema, a Lei nº 9.504/97, em seu art. 6º, §2º, dispõe que:

Art. 6º
§2º Na propaganda para eleição majoritária, a coligação usará, obrigatoriamente, sob sua
denominação, as legendas de todos os partidos que a integram; na propaganda para
eleição proporcional, cada partido usará apenas sua legenda sob o nome da coligação.

A Resolução TSE nº 23.610/2019, no art. 11, trata da matéria no mesmo
sentido:

Art. 11. Na propaganda para eleição majoritária, a coligação usará, obrigatoriamente, sob
a sua denominação, as legendas de todos os partidos políticos que a integram (Lei nº
9.504/1997, art. 6º, § 2º).

Como acima exposto, na propaganda para a eleição majoritária, deverá
constar o nome da coligação e, sob ele, a legenda de todos os partidos que a integram,
prestando-se tal exigência para que o eleitor tenha conhecimento sobre a base de
apoio de determinado candidato.
No caso dos autos, embora a propaganda seja direcionada à eleição
proporcional, também há no material impresso propaganda majoritária, a qual,
independentemente de ser veiculada em conjunto com a proporcional, deve respeitar as
particularidades impostas pela legislação.
Não é possível o descumprimento das normas para a propaganda da
eleição majoritária, sob o pretexto de que se trata de propaganda relativa à
proporcional, se veiculado no material divulgação dos candidatos a prefeito e vice, bem
como o número de urna.
Assim, ausente o nome da coligação e dos partidos que a integram no
espaço destinado à propaganda majoritária, tem-se a omissão de informações
essenciais à sua regularidade.
Ocorre que, a despeito da irregularidade do material, a Lei nº 9.504/97 não
comina penalidade de multa para o caso de violação do art. 6º, §2º, como imposta na r.
sentença, cabendo à Justiça Eleitoral compelir o infrator a retirar o material de
circulação ou corrigi-lo.
Em sede de contestação, os recorrentes sustentam que sanaram as falhas,
conforme foto juntada ao ID 18205116, mas o material ali apresentado não é o mesmo
impugnado na exordial, não merecendo ser reconhecida a regularização da
propaganda.
Entretanto, diante da ocorrência das Eleições 2020 e do consequente fim
da propaganda eleitoral, as medidas coercitivas para recolhimento do material ou a sua
adequação não se mostram mais úteis, nem mesmo necessárias.
De qualquer modo, como os dispositivos legais que regem a matéria não
estabelecem sanção para o caso dos autos, a aplicação de multa viola o princípio da
legalidade, além de implicar interpretação extensiva de norma sancionatória,
descabendo, portanto, a aplicação analógica do art. 36, §3º, da Lei nº 9.504/97, para
punir os recorrentes.
Observe-se a jurisprudência:

Recurso Eleitoral. Representação por propaganda eleitoral Irregular. Ausência de
referência ao nome da coligação e dos partidos componentes em propaganda de
cargo majoritário. Ausência de previsão legal para aplicação de multa no art. 6º, §
Provimento do recurso
3º, da Lei nº 9.504/97.
I - Restou incontroversa a irregularidade da propaganda eleitoral realizada pelos
recorrentes, por meio de distribuição, a tempo, de propaganda relativa ao cargo
majoritário, em violação à disposição contida no art. 6º, § 3º, da Lei nº 9.504/97. II - O
dispositivo sob exame, embora preveja imposições à realização da propaganda eleitoral
para cargos majoritários, não traz consigo cominação de sanção para os casos de
desobediência aos seus comandos. Dessa forma, a multa fixada pelo Juízo sentenciante
deverá ser afastada, em respeito ao princípio da legalidade, previsto no art. 5º, II, da
Constituição da República. Precedentes TSE e TRE/SP.
III - Ainda que a propaganda eleitoral objeto deste recurso tenha sido comprovadamente
caracterizada como irregular, a conduta não enseja a aplicação de sanção de multa,
motivo pelo qual deve afastada. Provimento do recurso, para afastar a sanção de multa
imposta na sentença pelo juízo a quo, ante a ausência de previsão legal.
(TRE-RJ - RE: 60858 VOLTA REDONDA - RJ, Relator: CRISTINA SERRA FEIJÓ, Data
de Julgamento: 25/10/2017, Data de Publicação: DJERJ - Diário da Justiça Eletrônico do
TRE-RJ, Tomo 268, Data 30/10/2017, Página 39/55)

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÃO MUNICIPAL SUPLEMENTAR. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL PARA O CARGO MAJORITÁRIO.
MATERIAL IMPRESSO. OMISSÃO NA INDICAÇÃO DOS PARTIDOS QUE COMPÕEM A
COLIGAÇÃO PARTIDÁRIA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA
DE PREVISÃO LEGAL. RECOLHIMENTO DO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE.
DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O NOME DO TITULAR E DO VICE EM MATERIAL
PUBLICITÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DESPROVIMENTO.
1. Recurso que discute sentença de improcedência em representação por propaganda
irregular.
2. O art. 6º, § 2º, da Lei 9.504/1997 exige que, na propaganda para a eleição majoritária,
a coligação use, sob sua denominação, as legendas de todos os partidos que a integram,
inexistindo sanção em caso de descumprimento.
3. Em sede de direito sancionador, só a lei pode impor sanções (art. 5º, II e XXXIX, da
Constituição Federal). Precedentes do TSE (TSE, Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº 29335, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE 08/11/2018) e
deste Regional (TRE/RN, RE n.º 412-87, rel. Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa
Alves, DJE 14/05/2018)
4. Em hipóteses de propaganda irregular onde não haja previsão legal de sanção, cabe
apenas, se possível, a providência de se exigir do agente a cessação da propaganda
inquinada, mediante uso do poder de polícia, nos termos do art. 41 da Lei 9.504/97.
(...)
9. Desprovimento do recurso.

(TRE-RN - RE: 8985 PENDÊNCIAS - RN, Relator: FRANCISCO GLAUBER PESSOA
ALVES, Data de Julgamento: 07/02/2019, Data de Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Data 08/02/2019, Página 04-05)

Sendo assim, ante a inexistência de previsão legal para aplicação de
sanção no caso de violação do art. 6º, §2º, da Lei nº 9.504/97, merece provimento o
recurso eleitoral, a fim de reformar a r. sentença, para afastar a multa imposta.

DISPOSITIVO
Diante do exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral,
para extinguir o feito, sem resolução de mérito, em relação aos recorrentes Ricardo
Augusto Grassano e Lusia Cristina Constantino Zafalon, bem como para afastar a multa
imposta na r. sentença, diante da ausência de previsão legal.

É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0601045-50.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: AROLDO CESAR PAGAN - RECORRENTE: RICARDO
AUGUSTO GRASSANO - RECORRENTE: LUSIA CRISTINA CONSTANTINO ZAFALON -
Advogados do RECORRENTE: JOAO FELIPE DOS SANTOS FLAUZINO - PR0091820, JOAO
ALBERTO GRACA - PR0019652, DENIZE APARECIDA CABULON GRACA - PR0020420 -
RECORRIDO: LEANDRO APARECIDO PONTIN - Advogados do RECORRIDO: MARCUS
VINICIUS GONCALVES CAETANO - PR0049649, GABRIEL ESPER DUARTE - PR0096311,
GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR0075822, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, MARCELA BATISTA FERNANDES -
PR0087846.
DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.02.2021.